Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700368-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL, requerida por Eduardo de Oliveira Andrade, em seu próprio favor, postulando a reforma da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou falta grave ocorrida em 20/03/2016, com o deferimento da progressão ao regime semiaberto (ID 42583289). Nomeada para patrocinar o requerente na presente demanda, e remetidos os autos à Defensoria Pública para colocar em termos o pedido, foi juntada a manifestação de ID 43138425, na qual informa que o pleito formulado já foi analisado e indeferido nos autos do RAG n° 2017.00.2.020425-0. Ao final, a Defesa técnica informou não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 43138425). Encaminhados os autos ao Ministério Público para parecer, a douta Procuradora de Justiça, Dra Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, manifestou-se pelo indeferimento da petição (ID 43411179). É o relatório. Após os esclarecimentos realizados pela Defensoria Pública, com a juntada da documentação pertinente, é possível constatar que a presente petição criminal cuida de mera reiteração de pedido formulado e indeferido por este colegiado nos autos do RAG n° 2017.00.2.020425-0. De fato, em consulta aos autos executivos n° 0035152-98.2000.8.07.001, pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a Defesa técnica do reeducando já havia interposto recurso de agravo contra a decisão que homologou a falta grave cometida em 20/03/2016, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, por esta Turma Criminal, mantendo, assim, a homologação da falta grave. Houve o trânsito em julgado do acórdão (mov. 1.2, pág. 386). Ressalte-se, ainda, que pedidos idênticos foram reiterados nos autos de PetCrim no 0730737-75.2020.8.07.0000, 0739868-40.2021.8.07.0000, 0717025-47.2022.8.07.0000, 0724035-45.2022.8.07.0000, 0728972-98.2022.8.07.0000, 0730318-84.2022.8.07.0000 e 0734179-78.2022.8.07.0000, os quais foram inadmitidos. Dessa forma, observa-se que a presente petição possui o mesmo objeto e pedido de desconsideração de falta grave com a alteração da data-base para progressão de regime, já analisado nos autos n° 2017.00.2.020425-0, conforme informado pela Defensoria Pública. Assim, diante da reiteração de idêntico pedido, e considerando que o direito de petição já foi analisado e negado em sede recursal, a presente petição deve ser inadmitida pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, indefiro liminarmente a presente petição criminal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se ciência ao requerente. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador